Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727003-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EFIGENIA SOARES DE JESUS AGRAVADOS: FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO GMAC S.A., AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O O BANCO GM S.A. apresentou contrarrazões no ID 31718730, ocasião em que suscitou preliminar de não conhecimento do agravo interno, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Logo, e a fim de evitar decisão surpresa, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante EFIGÊNIA SOARES DE JESUS, para que, querendo, manifeste-se sobre a tese ventilada, em 15 dias. Brasília, D.F., 11 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator